Tribunal: TJMT
Processo: 1079513-54.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079513-54.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA CONSTATADO. CORREÇÃO. TEMA REPETITIVO NÃO JULGADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que arbitrou honorários advocatícios em R$ 29.671,82, sob alegação de omissões quanto à aplicação de dispositivos legais, análise contratual e critérios de arbitramento, além de apontar erro material na majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação dos critérios legais de fixação de honorários advocatícios e à análise do contrato firmado entre as partes; (ii) estabelecer se há erro material na parte dispositiva quanto ao percentual de majoração dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente os critérios do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e do art. 85 do CPC, adotando o arbitramento por equidade com base nas peculiaridades do caso concreto.

A ausência de documentação detalhada dos atos praticados justifica a impossibilidade de aplicação dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC, legitimando a fixação por equidade nos termos do § 8º.

O valor arbitrado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando atuação profissional, fases processuais, tempo de serviço e momento da rescisão contratual.

O Tema Repetitivo 1388 do STJ não possui efeito vinculante, pois ainda se encontra em fase de afetação, e decisão monocrática não constitui precedente obrigatório.

O acórdão analisa o contrato de prestação de serviços, reconhecendo sua natureza de contrato de êxito e distinguindo corretamente valores adiantados de honorários contratuais e sucumbenciais.

Os parâmetros de arbitramento foram devidamente explicitados, incluindo análise global das circunstâncias do caso, ainda que sem menção individualizada ao resultado de cada ação.

Verifica-se erro material na parte dispositiva quanto à divergência entre o percentual numérico (15%) e o valor por extenso (vinte por cento), impondo sua correção para refletir 15% (quinze por cento).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. O arbitramento de honorários advocatícios por equidade é cabível quando ausente documentação suficiente para aplicação dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os critérios legais e as cláusulas contratuais relevantes. 3. Tema repetitivo ainda não julgado não possui efeito vinculante. 4. Erro material na parte dispositiva pode ser corrigido em embargos de declaração, sem alteração do conteúdo decisório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 9º e 10, e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1388 (em afetação); STJ, AREsp nº 2597906/MT, Rel. Min. Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 29.671,82 (vinte e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos).

O embargante alega omissão no acórdão quanto ao enfrentamento dos requisitos legais dispostos no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e art. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A, 9º e 10 do CPC, sustentando que os honorários foram arbitrados em valor ínfimo, desconsiderando os parâmetros legais que estabelecem o mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Aponta ainda erro material na parte dispositiva do acórdão, onde consta "majoro a verba honorária anteriormente fixada para 15% (vinte por cento) do valor da condenação", havendo contradição entre o percentual numérico (15%) e o por extenso (vinte por cento).

Por fim, invoca a aplicação dos efeitos vinculantes do Tema Repetitivo 1388 do STJ.

Por sua vez, o banco embargante alega omissão quanto à análise de todos os termos do contrato de prestação de serviços, especialmente quanto às formas de remuneração existentes e à possibilidade de livre rescisão contratual.

Sustenta que o acórdão não analisou adequadamente as cláusulas do contrato de honorários firmado, ignorando que o arbitramento judicial só seria cabível na falta de estipulação contratual, o que não seria o caso dos autos.

Argumenta ainda que o acórdão foi omisso quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários e não considerou o resultado das ações indicadas na inicial, nas quais o Banco nada recuperou.

Em contrarrazões o banco pede a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Passo à análise dos embargos de declaração opostos pelo escritório de advocacia.

Quanto à alegada omissão referente à aplicação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e dos parágrafos do art. 85 do CPC, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão, consignando que "em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação profissional nos feitos, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas (diligências e pedido de penhora), o período de atuação, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença de R$29.671,82 (vinte e nove mil, seiscentos setenta e um reais e oitenta e dois centavos), referente aos trabalhos desenvolvidos se mostra adequado, devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

O acórdão adotou expressamente o critério da equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC, considerando as particularidades do caso concreto, notadamente a ausência de documentação pormenorizada sobre os atos praticados, o que impossibilitou a quantificação exata dos honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do mesmo artigo.

No que tange ao erro material apontado na parte dispositiva do acórdão, assiste razão ao embargante.

De fato, há contradição entre o percentual numérico (15%) e o por extenso (vinte por cento) na majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Neste ponto, os embargos merecem acolhimento para corrigir o erro material, devendo prevalecer o percentual de 15% (quinze por cento), conforme indicado numericamente.

Quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1388 do STJ, verifica-se que o tema ainda se encontra em fase de afetação, não tendo sido julgado definitivamente, conforme informações disponíveis no site do STJ. Ademais, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Humberto Martins no AREsp 2597906/MT, citada pelo embargante, está sujeita a recurso e não constitui precedente vinculante nos termos do art. 927 do CPC.

Passo à análise dos embargos de declaração opostos pelo banco.

No que concerne aos embargos opostos pelo banco, também não se verificam as omissões apontadas.

O acórdão embargado analisou detidamente o contrato firmado entre as partes, transcrevendo suas principais cláusulas e concluindo que se tratava de "contrato de êxito, com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente". Considerou ainda que "além dos eventuais valores quitados a título de 'adiantamento' (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do 'Benefício Econômico' auferido em proveito da requerida".

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo Banco, o acórdão expressamente consignou que "os referidos documentos foram entabulados em respeito a cláusula 16.2 do contrato" e que "os referidos valores se referem a valores que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item 'ii' do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito ('Recuperação Final' em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais".

No que tange aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários, o acórdão foi claro ao adotar o critério da equidade, considerando "a atuação profissional nos feitos, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas (diligências e pedido de penhora), o período de atuação, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato".

Quanto ao resultado das ações indicadas na inicial, embora o acórdão não tenha feito menção expressa ao desfecho de cada processo, tal circunstância foi considerada no contexto global da análise, uma vez que o arbitramento por equidade levou em conta "as peculiaridades do caso" e "o momento em que foi rompido o contrato", elementos que necessariamente englobam a avaliação do estágio e resultado dos processos.

Diante do exposto,
rejeito
os declaratórios do banco, e,
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos pelo escritório de advocacia, apenas para corrigir o erro material constante na parte dispositiva do acórdão, onde se lê "majoro a verba honorária anteriormente fixada para 15% (vinte por cento) do valor da condenação", para que conste "majoro a verba honorária anteriormente fixada para 15% (quinze por cento) do valor da condenação", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026